Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-85.2021.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO (POR DUAS VEZES) - ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO EMBARGANTE - REPERCUSSÃO NEGATIVA DAS CONDUTAS PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE - CONDUTAS GRAVES - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A condenação do embargante foi pela prática dos crimes de prevaricação, por duas vezes, abandono de posto e falsidade ideológica.
- A gravidade dos ilícitos penais praticados, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, comprometem irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG.
- A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos descompromissados com a proteção da vida e do patrimônio das pessoas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000034-85.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000107-91.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO (POR DUAS VEZES) – ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO EMBARGANTE – REPERCUSSÃO NEGATIVA DAS CONDUTAS PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE – CONDUTAS GRAVES – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A condenação do embargante foi pela prática dos crimes de prevaricação, por duas vezes, abandono de posto e falsidade ideológica. - A gravidade dos ilícitos penais praticados, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, comprometem irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG. - A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos descompromissados com a proteção da vida e do patrimônio das pessoas, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Juliano Rodrigues Horta e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos, para manter o posicionamento anterior, que julgou procedente a representação para excluir o Sd PM Juliano Rodrigues Horta das fileiras da PMMG. Acordam, ainda, em determinar que seja oficiado ao juízo da execução, para que se verifique o erro material em relação ao quantum da pena imposta ao embargante e sua possível retificação. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos pelo Sd PM Juliano Rodrigues Horta, contra decisão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda de graduação, em que acordaram os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedente a representação ministerial para determinar a perda da graduação do ora embargante, com a sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado a uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 319 (por duas vezes), c/c o art. 70, inciso II, alínea “j”, 195 e 312, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, todos combinados com o artigo 79 do Código Penal Militar (conforme os autos de referência n. 2000107-91.2020.9.13.0000). O trânsito em julgado no STF se deu em 01/10/2019. Pretende o embargante a reforma da decisão que decretou a perda da sua graduação, sob o argumento de que fora condenado à pena de 01 (um) ano de detenção nos autos oriundos da 3ª AJME e de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão nos autos oriundos da 1ª AJME, ou seja, em dois processos distintos, que resultaram em penas inferiores a dois anos. Sustenta que o quantum da pena aplicada já é suficiente para reprimir e punir a sua conduta, até porque se trata de um policial militar exemplar, que vem prestando excelentes serviços à Corporação e à sociedade mineira, conforme as diversas declarações juntadas nestes autos. Ressalta o embargante que é certo e pacífico, na jurisprudência desta Casa de Justiça, que o processo de perda de graduação não tem por finalidade um reexame das provas do processo penal com intenção de se absolver o representado ou de procurar diminuir-lhe as penas impostas na decisão condenatória. É um momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos Senhores Desembargadores do TJMMG que, apesar da aplicação da pena criminal pela qual foi condenado, possui ainda condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado. Uma única conduta errada realizada pelo embargante não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações. A carreira do embargante sofreu progressão e ganhos, vindo a se destacar, especialmente nos últimos anos, mostrando o realinhamento de sua conduta. Seu Registro de Extratos Funcionais contém os seguintes lançamentos: RECOMPENSAS - Nota meritória: 14 - Elogio individual: 02 - Menção elogiosa: 03 PUNIÇÕES - Suspensão: 01 - Prestação de Serviços: 04 - Repreensão: 03 - Advertência: 03 - Advertência verbal: 02 Conceito: B – 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou o embargante que grande parte destas recompensas foram concedidas após os fatos objetos deste processo de perda de graduação. Disse que se encontra cumprindo a pena imposta por esta Justiça especializada, com plena submissão e observância às restrições determinadas, e que continua prestando bons serviços à sociedade no combate à criminalidade. Colacionou várias jurisprudências deste Tribunal nas quais, segundo ele, mesmo nos casos de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, furto, falsidade ideológica, concussão e até mesmo tortura, sendo extremamente relevante o realinhamento de conduta, as representações foram julgadas improcedentes. Por fim, requereu que, caso os doutos julgadores entendam de modo diverso e decidam manter o julgado, seja revisto o pedido alternativo, para que seja determinada a aposentadoria compulsória do recorrente, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. Assim, requereu o embargante que sejam recebidos os presentes embargos e lhes seja dado provimento, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedente a perda da sua graduação, em vista da contrariedade da decisão proferida com as provas dos autos e por todas as demais alegações apresentadas pelo embargante. Em despacho proferido no evento 5, este juiz relator, nos termos do artigo 207, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, abriu “vista” dos presentes autos à eminente Procuradora de Justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. No evento 8, a e. Procuradora se manifestou pugnando pelo conhecimento e não provimento dos embargos opostos pela defesa, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do Sd PM Juliano Rodrigues Horta. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Consta nos autos a condenação do então Sd PM Juliano Rodrigues Horta a uma pena unificada de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime aberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 319 (prevaricação), por duas vezes, com a incidência da agravante do art. 70, II, “j”; do art. 195 (abandono de posto) e do art. 312 (falsidade ideológica), com a incidência da agravante do art. 70, II, “b”, todos do CPM, aplicada a regra do art. 79 do mesmo Código. Ressai dos autos que, no dia 10/08/2013, por volta de 03h30min, bem como por volta de 04h00min, na cidade de Pratápolis, MG, o embargante teria deixado de praticar atos de ofício, para satisfazer interesse pessoal. No mesmo dia, por volta das 05h30min, o recorrente teria abandonado sem ordem superior o seu lugar de serviço que lhe foi designado, inserindo em documento público que estaria saindo do serviço às 06h00min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Naquele dia, o embargante, na companhia de um outro militar que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, foi solicitado por Fabiana Pego Garcia, por volta das 03h30min, relatando que havia sido agredida pelo seu ex-namorado Rafael Carvalho Duarte, no interior do Clube Recreativo e Esportivo da cidade de Pratápolis. Mesmo sabendo que Fabiana tinha uma medida protetiva de afastamento de Rafael por 200 metros, nada fez. Por volta das 04h00min, o embargante foi novamente acionado para comparecimento na residência do civil Fernando Maurício Espada Reis, local onde Fabiana dormia e para onde Rafael havia se dirigido. O Sd PM Juliano Rodrigues Horta compareceu à residência de Fernando, mas alegou que tinha uma ocorrência de trânsito para atender e deixou o lugar sem tomar qualquer providência. Ato contínuo, Rafael retornou à residência de Fernando, arrombou a porta, invadiu a casa e puxou Fabiana pelos cabelos até a rua, onde a agrediu, momento em que Fabiana, para se defender, golpeou Rafael com uma faca. Após novo contato no telefone 190, uma outra guarnição da PM comandada pelo 3º Sgt PM José Vicente de Paula e tendo como patrulheiro o Sd PM Mateus Avelino Caponi compareceu ao local, onde prestaram socorro ao ferido e conduziram Fabiana até a Delegacia de Polícia Civil. O Sd Juliano Rodrigues Horta, o mais antigo do turno de serviço naquela noite, deveria sair de serviço às 06h00min, contudo deixou o seu local de trabalho às 05h30min, antes do encerramento final, mas registrou o seu desarmamento em livro próprio, com horário irreal, lançando-o às 06h00min. Muito embora a douta Defensora Pública sustente que o embargante é um excelente policial militar, com boa ficha funcional e que reúne plenas condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas para permanecer nas fileiras da corporação, não foi isso o que percebi, em uma leitura mais atenta dos autos. O embargante está cumprindo pena no 12º BPM e deveria se apresentar no quartel para o pernoite, das 22 às 06 horas da manhã. O Ofício no evento 17 – OFIC9 relata que, por reiteradas vezes, o Sd PM Juliano descumpriu os horários em que deveria se apresentar ao quartel para cumprir a determinação judicial de pernoite, conforme diversos REDS lavrados e contidos nos autos. O militar foi abordado na entrada da cidade de Pratápolis, MG, conduzindo uma motocicleta segundo ele adquirida em leilão, da qual não tinha documentos que atestassem a sua procedência, além de ser constatada a supressão de parte do chassi. Verificou-se ainda que o militar não possui habilitação categoria “A”, própria para conduzir motocicleta. Em pesquisa junto à PM de Franca, SP, realizada a consulta, constatou-se que o veículo estava fora de circulação. Foram adotadas as medidas administrativas pertinentes. O militar foi intimado a participar da audiência de justificação em 02/07/2020 para apresentar os motivos de estar descumprindo reiteradamente a ordem de se recolher no quartel, nos horários em que não estiver trabalhando. Foi lavrado o REDS n. 2020-029387743-001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As condutas praticadas pelo embargante no sentido de não resolver de pronto a primeira solicitação da vítima Fabiana, no primeiro momento em que foi agredida no interior do Clube Recreativo e Esportivo da cidade de Pratápolis, por pouco não tiveram desfecho dramático, que poderia culminar com perda de vidas humanas. Mesmo sabendo que Fabiana tinha uma medida protetiva que garantia a ela o distanciamento de seu ex-namorado por duzentos metros de distância, além de não atuar, por duas vezes, o recorrente fugiu de sua missão precípua, que é proporcionar a segurança à vida e ao patrimônio das pessoas, permitiu que Rafael arrombasse a porta da residência de Fernando, em que Fabiana dormia, e a agredisse, puxando-a pelos cabelos até a rua. Como se não bastasse, ainda arribou do seu turno de serviço trinta minutos antes do seu término, demonstrando ser um policial descompromissado com a PMMG e para com a sociedade que lhe paga os proventos. A conduta foi grave e inaceitável. Diante da enorme onda de feminicídios e agressões contra as mulheres que explodem em todo o território nacional, o embargante, diante da proximidade do término do seu turno de trabalho, preferiu se omitir na sua missão precípua. Negou a ajuda à vítima Fernanda, que, para se defender, teve que esfaquear o seu agressor. O fato de o embargante ter recompensas em seu Registro de Extratos Funcionais, após a ocorrência destes fatos lamentáveis, não significa, a meu ver, que houve um realinhamento de conduta. O recorrente também tem um rosário de punições em seus lançamentos funcionais que não o credenciam como um militar ético, com condições morais, disciplinares e hierárquicas para permanecer na corporação, pois foi abordado conduzindo uma motocicleta fora de circulação, sem documentação e sem habilitação para conduzir este tipo de veículo. Onde estão as condições morais, éticas, disciplinares e hierárquicas de um agente do Estado que comete atos tão tresloucados? Na verdade, a vida profissional do embargante é nociva à sociedade, revelando quão deturpada é a sua ideia de probidade e de eficiência profissional, o que inegavelmente acarreta desonra para a bicentenária Corporação de Tiradentes e seus integrantes, que cumprem com suas obrigações e deveres diuturnamente. Em relação à alegação da defesa do embargante de que uma única conduta errada realizada pelo militar não pode apagar toda a atuação do restante da sua vida profissional, ouso discordar. Como se não bastasse o cometimento dos delitos que ensejaram a sua condenação nesta Justiça especializada, verifico, nas certidões de antecedentes criminais do ora embargante, que ele já se envolveu em perturbação do sossego alheio, mais de uma vez. Já cometeu crime de trânsito (ev. 8 dos autos de n. 2000107-91.2020.9.13.0000), além de já ter sido condenado na Justiça Militar em outro processo, também por prevaricação e falsidade ideológica (ev. 15 dos autos de n. 2000107-91.9.13.0000), o que demonstra desvios de conduta, não só profissional, mas também pessoal. Com relação ao pedido alternativo da defesa de reforma compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, corroboro o mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 entendimento da douta Procuradora de Justiça oficiante neste Egrégio Tribunal, de que esta pretensão se mostra absolutamente despropositada, já que o objetivo do legislador, ao prever o processo de perda da graduação, não foi premiar o policial que comete reiterados crimes, com a sua reforma com proventos proporcionais, mas, ao contrário, desonerar o Estado de arcar com o custo de um policial militar que não honra a sua farda e não defende o cidadão e a sociedade. Um outro aspecto que julgo extremamente importante ressaltar é que, nos termos do artigo 32 do CEDM, a reforma disciplinar consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina com o afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da PMMG e do CBMMG, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando constar pelo menos 15 (quinze) anos de efetivo serviço. O embargante possui apenas 12 (doze) anos de serviço. O parágrafo único deste mesmo artigo 32 do CEDM, inciso II, assim estabelece: Artigo 32 – [...] Parágrafo único: Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: [...] II – Tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena. A sanção de reforma disciplinar compulsória, que implica a exclusão do militar do serviço ativo, decorre de sua transferência para a inatividade e somente poderá ocorrer através de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) demissionário, já que o militar tem que ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço. A única autoridade militar competente para aplicá-la, originariamente, é o Comandante-Geral da Instituição Militar, nos termos do art. 74, § 1º, do CEDM. Isso faz parte dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador de modo a balizar os limites da discricionariedade da autoridade competente, quando tiver que decidir pela aplicação desta sanção. É relevante ressaltar que esta sanção disciplinar é aplicável pelo Comandante-Geral somente às praças, já que, dada a sua natureza, quando for verificada a conveniência de aplicação aos oficiais, os autos do PAD deverão ser remetidos a este Egrégio Tribunal, para fins de instauração do competente Processo de Justificação, conforme comentários do art. 74, § 3º, da Lei n. 14.310/2002. Feitas estas considerações, concluo que é da natureza do serviço policial a proteção da vida e do patrimônio das pessoas que integram a sociedade. No caso dos autos, a omissão do embargante perdurou por duas vezes. Foi necessário o acionamento de uma outra guarnição policial para resolver o problema que poderia resultar na morte da solicitante. O recorrente não cumpriu com o seu dever. Retirou-se do seu local de serviço antes do término do turno, alterando os registros em documento público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Durante a execução da pena que lhe foi imposta, descumpriu, reiteradamente, as ordens judiciais de recolhimento ao quartel no período das 22 às 06 horas, conduzindo motocicleta totalmente irregular, sem habilitação, o que demonstra sua completa inaptidão para o serviço policial, com demonstração inequívoca de desalinhamento de valores tão caros à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto e tendo em vista a gravidade dos ilícitos penais praticados, aliada às circunstâncias em que os fatos se deram, verifico que essas condutas comprometeram irreversivelmente a sua carreira profissional, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual nego provimento aos embargos opostos, para manter o meu posicionamento anterior, que julgou procedente a representação, para excluir o Sd PM Juliano Rodrigues Horta das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator